Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A NEGROS. INSCRIÇÃO. ETAPA DE VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. EXCLUSÃO DO CONCURSO. PREVISÃO EDITALÍCIA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Uma vez concedido o benefício da gratuidade de justiça e inexistindo comprovação quanto à alegada capacidade financeira da parte, sob incumbência de quem alega, impõe-se a manutenção do benefício. Preliminar de impugnação à gratuidade rejeitada.
2. Nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei 12.016.2009, o mandado de segurança deve ser impetrado contra ato praticado por autoridade, que, entre eles, incluem-se os dirigentes de pessoas jurídicas.
2.1. Verificado que o mandando de segurança foi impetrado contra ato atribuído ao Presidente da Banca examinadora, e não contra a pessoa jurídica em si, não há que falar em ilegitimidade passiva.
2.2. Ademais, tendo a autoridade coatora comparecido aos autos e apresentado defesa, manifestando-se sobre o mérito do mandado de segurança e não havendo alteração de competência, possível a aplicação da teoria da encampação, segundo dispõe a súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
3. Constatado que a petição inicial preenche todos os requisitos constantes dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, resta incabível o indeferimento da inicial sob o argumento de carência da ação. Preliminar de carência rejeitada.
4. Incabível a rediscussão da formação de litisconsórcio passivo necessário quando as partes não interpuseram recurso da decisão que excluiu o litisconsorte da demanda e extinguiu o feito em relação a ele, estando preclusa a questão. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
5. O edital é a lei do concurso público, gerando direitos e obrigações entre a Administração Pública e os candidatos, devendo ambas as partes observarem estritamente as previsões editalícias.
5.1. Havendo previsão editalícia acerca da exclusão do concurso do candidato que se inscreveu a uma das vagas destinadas a pessoas negras e deixou de comparecer, esta deve ser observada.
5.2. Incabível a realocação do candidato na lista de ampla concorrência, uma vez que a prerrogativa somente socorre aos candidatos que tiveram suas autodeclarações não confirmadas em procedimento de verificação, e não àqueles que simplesmente deixaram de comparecer.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.